Tribunal: TJPA
Processo: 0821263-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821263-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON LOPES FRANCA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0821263-20.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RONILSON LOPES FRANÇA

IMPETRANTE: RAPHAEL LOPES DA COSTA (OAB/PA 28.675)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 24/07/2025. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. TEMPO DE ESPERA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE DEVE SER REAVALIADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. DETERMINAÇÃO DE REAGENDAR PARA DATA MAIS PRÓXIMA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/07/2025, denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
) e
associação para o tráfico
(art. 35) da Lei 11.343/2006. O
writ
busca a antecipação da audiência de instrução e julgamento (AIJ), atualmente designada para 17/03/2026, sob a alegação de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. Consiste em: Avaliar se a manutenção da custódia cautelar, em face do longo intervalo de tempo para a realização da audiência de instrução e julgamento (17/03/2026), configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, vulnerando a garantia constitucional à razoável duração do processo judicial.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme os artigos 312 e 313, I, do CPP. O Juízo
a quo
destacou a gravidade concreta da conduta (apreensão de 17g de cocaína, 120g de maconha, balança de precisão e invólucros) e o fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o paciente já estar recolhido em razão de outro processo criminal. Há fortes indícios de que o réu integra organização criminosa, o que justifica a custódia para garantir a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes.

Embora a manutenção da audiência para 17/03/2026 signifique prorrogar a prisão preventiva por, ao menos, mais 5 (cinco) meses, os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Contudo, o Tribunal não se exime de impor limites à dilação indevida, devendo-se observar a garantia da razoável duração do processo.

Adotando precedente da Egrégia Seção de Direito Penal, entende-se que, embora o tempo de espera não autorize a imediata revogação da custódia, o processo de réu preso possui prioridade de tramitação. Assim, o Juízo processante deve reavaliar a pauta de audiências a fim de evitar o malferimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e Tese

Denegação da Ordem de
Habeas Corpus
, mas com determinação de readequação da pauta.

Tese de Julgamento:
A prisão preventiva, quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de envolvimento em organização criminosa, deve ser mantida (denegação da ordem). Todavia, o Juízo processante deve reavaliar a data da audiência de instrução e julgamento (AIJ) de réu preso, buscando a data mais próxima em sua agenda de pautas, para garantir a razoável duração do processo e evitar excesso de prazo na formação da culpa.

Julgados relevantes:

•
AgRg no HC 805208 RO
(STJ): Reconhece que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, justificando a manutenção da custódia pela gravidade concreta da conduta.

•
HCCrim 0816354-32.2025.8.14.0000
(Seção de Direito Penal): Estabelece que o tempo de espera para a audiência de instrução e julgamento, mesmo não revogando a custódia, deve ser reavaliado pelo juízo processante.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
__________________________________________
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado dia 03.10.2025 em favor de
Ronilson Lopes França
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, nos autos do processo de origem nº 0800645-82.2025.8.14.0023.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.07.2025 sob a acusação de praticar os crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2026. No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Continuando, informa que no dia 12.8.2025 a denúncia foi oferecida, recebida no dia 14.8.2025 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17.3.2026.

Contudo, assevera que o juízo
a quo
não justificou o porquê de ter designado audiência de instrução para data tão longínqua, o que acarreta prejuízos e constrangimentos irreparáveis ao paciente, haja vista que está segregado desde julho do corrente ano, configurando afronta ao princípio da duração razoável do processo e à celeridade processual.

Ressalta que não se trata de processo complexo e que esta Corte de Justiça já julgou caso semelhante (HC 0816354- 32.2025.8.14.0000), no qual determinou, de ofício, que fosse reavaliado o tempo de espera para a audiência de instrução e julgamento.

Diante do contexto acima, requer a concessão da ordem para que o juízo processante antecipe a data designada para a audiência de instrução e julgamento, a fim de evitar excesso na formação da culpa.

Após, despacho inicial (id 30586751), em 14.10.2025 foram apresentadas as informações pelo juízo coator (id 30741445) e no dia 14.10.2025 o parecer desfavorável da Procuradoria de Justiça (id 30745384).

É o relatório.

VOTO

A impetração busca a antecipação da audiência de instrução e julgamento, atualmente designada para 17/03/2026, sob a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal por vulnerar a garantia constitucional à razoável duração do processo judicial, dada a condição de réu preso desde 24/07/2025.

Conheço da ordem impetrada, porque preenchidos os pressupostos processuais.

Da custódia cautelar (manutenção da prisão preventiva)

A despeito da pretensão de antecipação da audiência, faz-se necessária a análise do
status libertatis
do paciente, embora este ponto não seja o foco principal do
writ
, uma vez que a manutenção da custódia é pressuposto para a discussão do excesso de prazo.

O paciente foi preso em flagrante delito em 23/07/2025, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva em 24/07/2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia-PA.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/2006.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP. O Juízo
a quo
destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substância entorpecente em quantidade relevante (17g de cocaína e 120g de maconha), além de balança de precisão e invólucros.

Ademais, a segregação cautelar foi justificada pelo fato de o autuado já se encontrar recolhido em razão de outro processo criminal, sendo investigado pela prática de outros delitos, o que revela um padrão de envolvimento contínuo com a criminalidade e reforça o fundado receio de reiteração delitiva.

Há ainda fortes indícios de que o réu integra organização criminosa, o que eleva o risco de intimidação de testemunhas e comprometimento da colheita probatória, impondo-se a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento de que a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da suspeita de vínculo do acusado com organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a custódia cautelar para interromper ou mitigar a atuação de organizações criminosas no crime de tráfico de drogas, constituindo fundamento legítimo e idôneo.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE . FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA . MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado . Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel . Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Diante da gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão são consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública. Portanto, a prisão preventiva está motivadamente fundamentada, não havendo que se falar em ausência de requisitos autorizadores ou constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia.

Do excesso de prazo na designação da audiência

O paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 24/07/2025. A audiência de instrução e julgamento foi designada para data longínqua: 17/03/2026, às 10h00min. A manutenção da referida audiência para esta data significa prorrogar a prisão preventiva por, ao menos, mais 5 (cinco) meses.

Embora o feito envolva o interesse de réu preso, gozando de prioridade absoluta, e a defesa alegue a ausência de complexidade concreta (com manifestação do
parquet
apenas pela produção de prova testemunhal), a jurisprudência pátria estabelece que os prazos processuais não são o resultado de mera soma aritmética, devendo ser analisados em sua globalidade e à luz do princípio da razoabilidade.

Contudo, este Tribunal não recusa a necessidade de impor limites à dilação indevida do processo, devendo-se observar a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Neste contexto, esta Egrégia Seção de Direito Penal, ao apreciar situação similar envolvendo a mesma autoridade coatora (Vara Única de Irituia), no julgamento do HCCrim 0816354-32.2025.8.14.0000, de lavra da desembargadora Kédima Lyra, firmou o entendimento de que:

"O tempo de espera para a audiência de instrução e julgamento, embora não autorize a imediata revogação da custódia, deve ser reavaliado pelo juízo processante, a fim de evitar excesso de prazo na formação da culpa e malferimento ao princípio da razoável duração do processo".

Adotando-se a tese firmada no precedente mencionado, e considerando que se trata de processo de pessoa privada de liberdade, o que confere prioridade de tramitação, impõe-se a determinação ao Juízo processante para que reavalie a pauta de audiências.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho o parecer ministerial e, na conformidade do voto, DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, porquanto devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Contudo, DETERMINO ao Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia-PA, autoridade coatora, que envide esforços para proceder à readequação da data designada para a audiência de instrução e julgamento no processo nº 0800645-82.2025.8.14.0023, buscando a data mais próxima possível em sua agenda de pautas, a fim de evitar excesso de prazo na formação da culpa e malferimento ao princípio da razoável duração do processo.

Esta decisão serve como ofício.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025